Tribunal: TJBA
Processo: 8005092-47.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005092-47.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANDRE DE ASSIS ROSA

APELADO: SEILMA FERREIRA DE MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
SILMARA DE MATOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FRAUDE INTERNA PRATICADA POR FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EM DOBRO
PARA DESCONTOS APÓS 31/03/2021
.
POSSIBILIDADE.

VIOLAÇÃO À

B
OA-FÉ OBJETIVA.

EAREsp
676608/RS.
DANO MORAL
CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos de
SEILMA FERREIRA DE MATOS SANTOS
, declarando a inexistência de relação jurídica decorrente dos contratos impugnados, condenando o banco à restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples até 30/03/2021 e na forma dobrada após tal marco temporal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões, o banco sustenta a validade dos contratos, afirma que as operações foram realizadas por meio eletrônico com uso de senha pessoal e reconhecimento facial, alega que os valores foram devidamente depositados na conta da consumidora e questiona a ausência de provas sobre a alegada fraude, a restituição em dobro e a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em três pontos: (i) a regularidade dos contratos de empréstimo consignado e pessoal diante da alegação de fraude praticada por funcionário do próprio banco no interior da agência; (
ii
) o cabimento da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; (
iii
) a configuração do dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC
, s
endo desnecessária a demonstração de culpa para a configuração da responsabilidade da instituição financeira.

3.2. A fraude praticada por preposto no interior da agência bancária configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, não afastando sua responsabilidade civil, nos termos da Súmula 479 do STJ.

3.3. Restou evidenciada falha na prestação do serviço, pois a instituição bancária não produziu prova apta a refutar a conduta ilícita de seu funcionário, deixando de apresentar as gravações das câmeras de segurança da agência e de requerer a produção de prova pericial ou testemunhal, sendo insuficientes os registros sistêmicos internos e os comprovantes de transferência juntados na contestação para afastar a alegação específica de fraude interna.

3.4. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível a partir de 30/03/2021, pois a cobrança lastreada em contratos originados de fraude interna, sem a devida cautela da instituição na prestação do serviço e no controle de seus prepostos, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (
EAREsp
676.608/RS).

3.5. O dano moral
configurado dispensa
prova do abalo psicológico, pois os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar correspondente a um salário-mínimo, comprometendo a subsistência da consumidora, situação que transcende o mero aborrecimento cotidiano e gera angústia e insegurança presumíveis.

3.6. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias fáticas, à gravidade do dano, à condição econômica das partes e está em sintonia com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco conhecido e não provido. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de julgamento:

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por seus próprios funcionários no interior de agências bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, configurando a conduta do preposto fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

2.
A falha na prestação do serviço resta caracterizada quando a instituição financeira, diante de impugnação expressa da consumidora, deixa de apresentar as gravações das câmeras de segurança da agência e de produzir qualquer prova para refutar a alegação específica de fraude interna praticada por seu preposto, sendo insuficientes os registros sistêmicos internos para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

3.
A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível quando a cobrança fundada em contratos originados de fraude interna contrariar a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, para as cobranças realizadas após 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ

(
EARE
s
p
676.608/RS).

4.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar
resta configurado
, dispensando prova específica do abalo psicológico, sendo presumíveis a angústia e a insegurança geradas pelo comprometimento de verba essencial à subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do CDC
; Art. 85, §

11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Súmula 479; STJ –
EAREsp
676.608/RS; TJ-BA – Apelação 8026418-49.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
e como apelada
SEILMA FERREIRA DE MATOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Qu
art
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora